Tribunal: TJES
Processo: 0002359-70.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002359-70.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SOLANGE ALVES LORENCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002359-70.2020.8.08.0050

APELANTE: SOLANGE ALVES LORENÇO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. Com relação ao tráfico privilegiado “
os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
” (AgRg no AREsp n. 2.323.758/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023)

5.
Recurso
parcialmente
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002359-70.2020.8.08.0050

APELANTE: SOLANGE ALVES LORENÇO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

SOLANGE A
L
VES LORENÇO

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4865021 (DOC 00023597020208080050 VOL 001.pdf, pp. 243/261), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual condenou a apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a em duas restritivas de direito, além de condenar na pena de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (00023597020208080050 VOL 001.pdf, pp. 279/288), a defesa alega que não há nos autos provas suficientes para a condenação da recorrente, devendo ser absolvida. Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, ou a exasperação em apenas 1/6. Ao final, requer o reconhecimento da
benesse
do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Contrarrazões (00023597020208080050 VOL 001.pdf, pp. 293/303) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4893120) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 14/9/2020, à Avenida São Paulo, próximo ao campo do América, Bairro Soteco, Município de Viana, a apelante trazia consigo, guardava e vendia 07 (sete) buchas de maconha e 19 (dezenove) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento preventivo visualizaram a recorrente entregando algo para usuários. Ao procederem à abordagem, a apelante jogou um volume no chão, que foi identificado como 07 (sete) buchas de maconha. Realizada revista pessoal na recorrente, foi encontrada a quantia de R$ 21,00 (vinte e um reais).

Com o usuário Gabriel, o qual foi visto recebendo algo da apelante, foi encontrada 01 (uma) bucha de maconha, relatando que teria pago a quantia de R$ 11,00 (onze reais) pelos entorpecentes.

Após realizar buscas no local, a guarnição policial logrou encontrar, ainda, 19 (dezenove) pinos de cocaína embaixo de uma pedra.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00023597020208080050 VOL 001.pdf, p 53) e Laudo Pericial Toxicológico (00023597020208080050 VOL 001.pdf, p 191).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
da apelante quanto ao tráfico de drogas, uma vez que a recorrente nega a prática do ilícito, não sendo presenciada pelos policiais a venda de qualquer entorpecente. Ademais, afirma que parte do material encontrado não estava em poder da recorrente, mas sim embaixo de uma pedra, não podendo assegurar a propriedade dos entorpecentes à apelante.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, bem como as circunstâncias da prisão, entendo que não lhe assiste razão.

O Policial Militar Paulino Souza da Silva Souza, em juízo (mídia anexa) narrou que estava em patrulhamento preventivo perto do campo, quando visualizou uma movimentação estranha. Contou que quando o Policial Militar Valdecir Lopes de Sá desceu do veículo, este pôde observar a recorrente realizando a venda do entorpecente. Afirmou que ele próprio não teria visto a venda, uma vez que era o motorista do veículo.

O Policial Militar, Valdecir Lopes de Sá, ouvido na esfera administrativa e em juízo (mídia anexa), confirmou que estava passando de viatura pelo Bairro Soteco, quando desembarcou do veículo indo ao encontro de um grupo de indivíduos. Relata que quando a recorrente percebeu a sua aproximação, ela dispensou algo no chão. Ao abordar a recorrente, foi encontrada com ela uma quantidade de dinheiro e, no chão, próximo a ela, uma quantidade de entorpecente. Indagado um indivíduo que estava no local, este disse que teria acabado de comprar drogas com ela.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Em interrogatório, a apelante negou a prática do tráfico, alegando que as drogas encontradas não eram de sua propriedade. Aduz, ainda, que o usuário abordado com entorpecente não teria adquirido a droga com ela, não sabendo, contudo, apontar quem seria o vendedor. Todavia, indagada pelo Promotor de Justiça, informou que, posteriormente aos fatos narrados na denúncia, foi novamente presa em flagrante pelo delito de tráfico de drogas.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Como já relatado, foram apreendidas 07 (sete) buchas de maconha e 19 (dezenove) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 21,00 (vinte e um reais).

Paralelo à diversidade das drogas apreendidas em poder da apelante e a quantia em dinheiro, cabe evidenciar, ainda, o depoimento dos policiais militares de que teriam indagado um indivíduo que estava no local, o qual relatou que teria acabado de comprar 01 (uma) bucha de maconha da recorrente pelo valor de R$ 21,000 (vinte e um reais).

Assim, as circunstâncias da apreensão, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que a apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa da recorrente e, deste modo, impossível a absolvição.

Passo à análise do pedido de incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Na primeira fase
, o Juízo fixou a pena-base em 06 (seis) anos, valorando negativamente a circunstância do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, entendo que a apreensão de 07 (sete) buchas de maconha e 19 (dezenove) pinos de cocaína, (resultando em 12,4g de maconha e 27,8g de cocaína), não representa quantidade suficiente a exasperar a pena base, motivo pelo qual neutralizo a citada circunstância, fixando a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase
, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, contudo, reduziu a pena em 1/3.

Relembro que “
na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
” (AgRg no AREsp n. 2.323.758/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

No caso dos autos, a meu ver, a quantidade de drogas apreendida não é suficiente para afastar a redutora de seu grau máximo. Em caso similar está recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS DESFAVORÁVEIS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Não obstante a natureza das drogas,
a quantidade de 38,66 gramas de cocaína e 153,80 gramas de maconha
não se mostra relevante, o que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
não é suficiente para demonstrar maior reprovabilidade da conduta, não justificando a exasperação da pena-base.

2. A
causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 também foi afastada em razão da quantidade e variedade de drogas, o que, somada à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, entre outras, não justifica o afastamento do benefício do tráfico privilegiado,
o qual deve ser aplicado no patamar de 2/3.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 779.480/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto.

Aplico a regra do art. 44, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL N 0002359-70.2020.8.08.0050

RECORRENTE: SOLANGE ALVES LORENÇO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

VOTO

Li com muita atenção o voto proferido pelo Exmo. Relator e vejo que a técnica empregada exibe a qualidade costumeira de S. Exa. Os requisitos estabelecidos pelo STJ para não acolhimento da figura do tráfico privilegiado e para o dimensionamento das frações de referido benefício têm sido apresentados com maior clareza e frequência em seus julgados.

No presente caso, temos que a agente foi beneficiada pelo benefício do tráfico privilegiado mas, sem apresentar justificativa plausível, o Juízo de primeiro grau fez incidir fração de redução mínima da pena imposta.

Em casos de apreensão de até maior montante de drogas, o STJ fixou a fração em sua previsão legal máxima ante à inexistência de critérios outros que pudesse respaldar decisão diversa
(AgRg no HC n. 729.922/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.).

Em outro caso, mais recente, o STJ decidiu da mesma forma para situação de apreensão de quantidade de drogas similar à presente e com o agente condenado, em primeira instância, pela prática de tráfico em outro momento
(AgRg no HC n. 805.612/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

Considerando o posicionamento das duas Turmas do STJ com competência para a matéria penal e processual penal acerca do tema, ACOMPANHO o voto do Relator.

É como voto.